Tribunal: TJSP
Processo: 7000602-81.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000602-81.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOAO CARLOS
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000602-81.2019.8.26.0590 -Voto no
2
voto número 46143
Agravo em Execução no 7000602-81.2019.8.26.0590
(Exec. no 914.069 V. E. C. São Vicente)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JOÃO CARLOS LIMA
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 39/42, acrescenta-
se que fora deferido o pedido de progressão de regime para a modalidade
semiaberta, formulado pelo sentenciado João Carlos Lima, nos termos do artigo
112 da LEP.
O Ministério Público agravou, por intermédio de seu
representante, Promotor de Justiça, à fl. 45, que apresentou as razões de
inconformismo, às fls. 46/56, alegando, preliminarmente, que a r. decisão se
baseou unicamente em exame criminológico contraditório e inconclusivo,
realizado apenas por psicólogos e assistentes sociais da unidade prisional, em
afronta ao artigo 7o da LEP, o qual exige também a participação de médico
psiquiatra em sua elaboração. No mérito, alegou que a r. decisão é
equivocada, porque baseada em laudos inconclusivos a respeito do potencial
criminógeno do sentenciado, de modo a concluir que o laudo pericial não atingiu
sua finalidade. Destacou, ainda, ser pueril a crença na função ressocializadora
da pena que se concretiza apenas com a mera colocação do apenado em
sociedade sem aferir o preenchimento do requisito de ordem subjetiva. Afirmou
que o agravado cometeu um grave crime de roubo majorado, que denota
habitualidade delitiva, personalidade desajustada e voltada à delinquência, com
longo período de pena a cumprir, a demonstrar que o atestado de boa conduta
carcerária e o laudo pericial inconclusivo encartado nos autos não indicam
critério subjetivo satisfeito. Requer, assim, a decretação da nulidade da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000602-81.2019.8.26.0590 -Voto no
3
sentença, ou, subsidiariamente, seja cassado o regime semiaberto e, na
hipótese de reiteração do pedido de progressão de regime, seja realizado
exame criminológico pelo IMESC.
O recurso foi contrariado, às fls. 60/63V; a decisão foi mantida à
fl. 64; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 69/73, opinou por seu
provimento.
É o relatório.
2- Preliminarmente, a alegação de nulidade do laudo
criminológico deve ser afastada.
Deve ser destacado que a avaliação psiquiátrica não era
obrigatória, tampouco sua ausência nulifica o referido exame pericial. Primeiro,
porque o Juízo não está adstrito à peça técnica, podendo concordar ou
discordar da mesma, desde que o faça de forma fundamentada. Segundo,
porque os relatórios social e psicológico não apontaram eventual desvio mental
do agravado que exigissem sua submissão ao exame de um psiquiatra, tendo o
Juízo a quo fundamentado sua decisão suficientemente com base nos dados
apresentados pelos referidos relatórios. Desta forma, era desnecessária a
presença do médico psiquiatra a compor a Comissão Técnica de Classificação.
Afastada a preliminar obstativa, no mérito, a decisão
agravada deve ser desprovida, como adiante se verá.
Com efeito, fora o agravante condenado pela prática de um
crime de roubo agravado, sendo-lhe imposto o regime prisional fechado, fixada
sua pena privativa de liberdade no total de oito (08) anos, dez (10) meses e
vinte (20) dias de reclusão, cujo término está previsto, em princípio, para 24 de
dezembro de 2025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000602-81.2019.8.26.0590 -Voto no
4
Tem-se que a decisão favorável à progressão, à época dos
fatos, fora proferida de maneira correta. Ali restou estabelecido que embora à
época da interposição do agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao menos,
o lapso temporal para a concessão da progressão de regime à modalidade
semiaberta e ostentasse bom comportamento carcerário (cf. fl. 05), haveria a
necessidade da observância ao requisito de ordem subjetiva, o qual, naquele
caso específico, não poderia se restringir, tão somente, ao bom comportamento
carcerário, pois diante da gravidade do crime pelo qual fora condenado, conclui-
se que era necessária a demonstração de que ele estaria apto ao retorno ao
convívio da sociedade, em caráter contínuo, conforme as regras estatuídas
para a obtenção da benesse pleiteada.
O juízo da execução criminal, então, determinou a instauração
do necessário exame criminológico (cf. fls. 11/13) e agiu de forma correta ao
deferir o pedido de progressão de regime à modalidade semiaberta. Embora
seja benesse ampla, que exige reconhecida evolução e maturidade do
sentenciado para ser deferida, certo é que o agravante nunca se envolveu na
prática de infração disciplinar de qualquer natureza, cumpriu aproximadamente
um terço de suas penas no regime fechado, além de contar com o resultado
favorável do exame criminológico à concessão do benefício (cf. fl. 24),
devendo ser destacado que, embora não viesse se dedicando a atividades
educacionais e laborais, tivera sua postura classificada como ótima conduta
carcerária (cf. fl. 25).
Diante disso, clara a existência de mérito e condições subjetivas
necessárias, para que o sentenciado obtivesse a almejada progressão de
regime, pois o fato de haver preenchido o requisito objetivo, suficientemente, eis
que cumprira quase um terço de sua pena no regime fechado, e subjetivo (bom
comportamento carcerário), demonstram que o contexto geral o favorecia à
obtenção da benesse almejada, repita-se.
Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000602-81.2019.8.26.0590 -Voto no
5
concessão da progressão de regime à modalidade semiaberta era medida de
rigor.
Ante o exposto, afastada a preliminar de nulidade, nega-se
provimento ao agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR.